Tribunal: TJDFT
Processo: 0707558-82.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREEXISTÊNCIA DE AÇÃO INDIVIDUAL IMPROCEDENTE. COISA JULGADA. REAJUSTE SINDAFIS. GRATIFICAÇÃO GIUrb. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor, ora apelante, em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por reconhecer coisa julgada material.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em definir se a prévia existência de sentença, com trânsito em julgado, em ação individual obsta o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de Inovação Recursal. A inclusão de novos argumentos ou pedidos configura inovação recursal, sendo vedado à Turma analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Analisando detidamente os autos, nota-se que houve inovação recursal quanto ao pedido subsidiário consistente na possibilidade de reconhecimento de coisa julgada apenas quanto ao período anterior ao ajuizamento da ação coletiva, de 06 de agosto de 2020, admitindo o pedido do reajuste desde tal data até março de 2022, intervalo que não foi objeto da ação individual. Tal pedido não foi objeto de análise na primeira instância, razão pela qual se torna inviável o recebimento de tal pedido nesta fase processual. Assim, não conheço do recurso quanto ao pedido subsidiário. Preliminar reconhecida de ofício.
4. O Código de Processo Civil, dispõe, no art. 502, que “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. Dentre os efeitos da coisa julgada, ressalta-se o efeito preclusivo, segundo o qual, após a sua formação, estarão afastados todos os argumentos que a parte poderia invocar no processo.
5. Nesta ocasião, o apelante buscou executar individualmente a sentença proferida na Ação Coletiva no n. 0705877-53.2020.8.07.0018, a qual trata exatamente do mesmo objeto, qual seja, a implementação nos vencimentos dos servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, nos termos da Lei 5.526/2013.
6. Ressalta-se que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que, ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida a suspensão do feito individual, conforme previsto no art. 104 do CDC.
7. Destaca-se que a ação coletiva fora ajuizada quando o processo do apelante já havia sido consumido pelo manto da coisa julgada, sendo indiferente o resultado favorável adquirido na segunda ação, de modo que a tentativa do apelante de valer-se do título coletivo após o a improcedência na via individual, sem demonstrar distinção relevante de causa de pedir, pedido ou partes, bem como a ocorrência da exceção legal prevista no art. 103, §2o, do CDC (intervenção litisconsorcial na coletiva), afronta a coisa julgada formada.
IV. Dispositivo
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. A sentença condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 502; CDC, art. 104, art. 103, §2o.
Jurisprudência Citada: STJ, Informativo n. 0585. REsp 1.593.142-DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 7/6/2016, DJe 21/6/2016, gInt no REsp n. 2.118.977/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.; RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 17/11/2025